Tribunal: TJDFT
Processo: 0735712-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE. UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO. SUBTRAÇÃO DE VALORES POR MEIO DE ACESSO REMOTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de reclusão, em regime inicial aberto, e dias-multa, pelo crime de furto mediante fraude (art. 155, § 4o-B, do Código Penal). A condenação decorreu de fraude eletrônica, com indução da vítima a instalar aplicativo de acesso remoto (AnyDesk) em seu dispositivo móvel, possibilitando a transferência indevida de R$ 5.300,00 para conta de titularidade do acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar a suficiência probatória para a condenação; e (ii) avaliar a adequação da pena imposta, do regime inicial e da substituição por penas restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime encontra respaldo nos extratos bancários, registros da transação PIX, depoimentos da vítima e dados fornecidos pela instituição financeira.
4. A autoria é confirmada pela vinculação do réu à conta destinatária dos valores subtraídos e pela inconsistência de sua versão, que não foi corroborada por provas concretas.
5. A narrativa apresentada pelo réu de suposta venda de bicicletas não encontra amparo nos autos, sendo incompatível com as evidências que demonstram a atuação fraudulenta.
6. A fraude consistiu na utilização de programa de acesso remoto para obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, configurando o dolo específico exigido pelo tipo penal.
7. A pena foi fixada no mínimo legal, observando-se os critérios do art. 59 do Código Penal, com regime inicial aberto e substituição da privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, em conformidade com os requisitos do art. 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A materialidade do crime de furto mediante fraude eletrônica se comprova por registros bancários e depoimentos testemunhais.
2. A autoria se confirma pela associação do réu à conta beneficiária dos valores subtraídos, sendo insuficiente a alegação genérica de boa-fé sem provas concretas.
3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é aplicável quando atendidos os requisitos legais, em especial a primariedade e o quantum de pena.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4o-B; Código Penal, art. 44; Código Penal, art. 33, § 2o, "c".
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1848766, 0717091-24.2022.8.07.0001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no DJe: 29/04/2024.
Acórdão 1871012, 0705186-65.2022.8.07.0019, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 10/06/2024.